Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, que almejava compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a realização da cirurgia herniorrafia inguinal bilateral prescrita, incluindo todos os materiais necessários (OPMEs).
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a cobertura pela parte agravada da realização do procedimento cirúrgico requerido, bem como dos OPMEs a serem utilizados, conforme relatório médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de cobertura de cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral prescrita ao autor, incluindo os materiais necessários (OPMEs).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. O autor é beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré e foi, segundo relatórios médicos, diagnosticado com hérnia inguinal, sendo lhe prescrita cirurgia herniorrafia inguinal bilateral, em razão das dores e incômodos na região afetada, com prejuízos às suas atividades laborais e risco de evolução desfavorável da hérnia inguinal para um estrangulamento ou encarceramento. A operadora de plano de saúde autorizou a realização da cirurgia e da internação requeridas, mas não dos OPMEs a serem utilizados no procedimento.
6. Segundo art. 12, II, e, da Lei n. 9656/98, que regula os planos privados de assistência à saúde, na internação hospitalar, devem ser cobertos todos os materiais utilizados. Em complemento, a cirurgia de herniorrafia inguinal também possui cobertura obrigatória, de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS).
7. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito do autor, bem como e o perigo de dano à sua saúde, tal como no caso em análise, deve ser deferida a tutela de urgência antecipada para a cobertura da cirurgia herniorrafia inguinal bilateral prescrita, incluindo dos materiais utilizados no procedimento (OPMEs).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.